Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0700822-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A, DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A, DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A, DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A, DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A D E S P A C H O Intimem-se Cerâmica Urussanga S.A. e Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator